Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600610-13.2020.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MICHELI CRISTINA FERREIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: MICHELI CRISTINA FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
16/04/2021
Número: 0600610-13.2020.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600610-13.2020.6.16.0082
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Requerimento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600610-13.2020.6.16.0082
que, tendo em vista a informação prestada pela escrivania eleitoral, de que o Sistema Cand foi
fechado em 06/11/2020, inexiste possibilidade técnica de alteração no registro de candidatura e
determinou o arquivamento do feito (requerimento por Micheli Cristina Ferreira solicitando a
retificação da declaração de bens apresentada nos autos de Registro de Candidatura RRC nº
0600254-63.2020.6.16.0082, sustentando que a declaração foi emitida equivocadamente, haja vista
que consta que a autora é proprietária de dois imóveis e um veículo, quando na verdade, possui
apenas uma residência e um veículo). RE14
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MICHELI CRISTINA FERREIRA (RECORRENTE)
DYENNYFER MOREIRA LINO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO
PINHAL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31051
816
16/04/2021 18:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.501

RECURSO ELEITORAL 0600610-13.2020.6.16.0082 – Abatiá – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: MICHELI CRISTINA FERREIRA
- OAB/PR0104821
ADVOGADO: DYENNYFER MOREIRA LINO
RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
INOMINADO ELEITORAL. REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
BENS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
DO
PEDIDO.
FECHAMENTO
DO

SISTEMA CAND EM 06.11.2020.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. Não é admitida a retificação da
declaração de bens de candidato após
o fechamento do sistema CAND.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

Num. 31051816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:05:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618053704200000030237442
Número do documento: 21041618053704200000030237442

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de pedido de retificação da declaração de bens apresentada
no Requerimento de Registro de Candidatura - RRC nº 0600251-63.2020.6.16.0082, formulado
por
, alegando que o referido documento foi emitido
MICHELI CRISTINA FERREIRA
equivocadamente, porquanto a peticionante é proprietária de apenas uma residência e um
veículo VW/Fusca, e não proprietária de dois imóveis e um veículo, conforme consta na
declaração de bens emitida.
O
rejeitou o
JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL - RIBEIRÃO DO PINHAL
requerimento, sob o fundamento de inexistir possibilidade técnica de alteração no registro de
candidatura, uma vez que o sistema CAND foi fechado em 06/11/2020.
Irresignada, a requerente interpôs este Recurso Inominado (id. 22110916),
alegando, em síntese, que entregou seus documentos para o registro de candidatura, mas a
certidão de declaração de bens foi emitida equivocadamente. Sustenta que apenas tomou
conhecimento do equívoco quando foi informada acerca da divulgação da investigação
realizada pelo TCU relacionada ao recebimento do auxílio emergencial. Assim, por temer que o
equívoco a faça se comprometer com a
requer a retificação da
RECEITA FEDERAL,
declaração de bens. Por fim, aduz que o sistema CAND permite alterar os dados de candidatos
que tiveram seu RRC deferido ou indeferido com Recurso após seu trânsito em julgado e que o
art. 218, § 2º da Res.-TSE nº 23.609/2019 prevê a possibilidade de manuseio do Sistema Cand
após a diplomação do candidato eleito.
A
opinou pelo não provimento do
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Recurso, ante a impossibilidade jurídica do pedido (id. 22890666).
É o relatório.
VOTO
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i -
pelo que deve ser conhecido.
O presente Recurso cinge-se ao pedido de retificação da declaração de bens
II.ii -
apresentada em Requerimento de Registro de Candidatura - RRC.
A recorrente alega que, mesmo após o fechamento do Sistema Cand, o qual
ocorreu em 06.11.2020, é possível alterar os dados de candidatos que tiveram seu RRC
deferido ou indeferido com Recurso, após seu trânsito em julgado, bem como que o art. 218, §
2º da Res.-TSE nº 23.609/2019 prevê a possibilidade de manuseio do Sistema Cand para
juntada da prestação de contas, inclusive permitindo manuseá-lo após a diplomação do
candidato eleito.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o art. 218, § 2º da Res.-TSE nº 23.611/2019
não possui relação alguma com a presente demanda. O referido artigo não permite a
retificação de documentos no sistema CAND, mas tão somente afirma que o código de
autenticidade do diploma será gerado pelo sistema.
Num. 31051816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:05:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618053704200000030237442
Número do documento: 21041618053704200000030237442

Outrossim, conforme observado em id. 22110366, a Chefe de Cartório prestou
informações ao juízo, neste sentido:
A requerente foi candidata a vereadora pelo Partido Progressista - PP do
município de Abatiá, Autos de Registro de Candidatura n.
0600251-63.2020.6.16.0082.
Os documentos referentes ao registro de candidatura são juntados no
sistema CAND, que
,
foi fechado por esta zona eleitoral em 06/11/2020 não
podendo ser reaberto.
Da simples leitura da informação supratranscrita, vê-se a impossibilidade jurídica
do pedido em comento, pois não há como ser reaberto o sistema CAND.
Com efeito, diante das indicações apresentadas, não há como retificar a certidão
de bens já expedida, tendo em vista o fechamento do cadastro dos candidatos, bem como o
encerramento das eleições, de modo que se torna inexequível a retificação do documento.
Importante ressaltar, todavia, consoante parecer do
, que
MINISTÉRIO PÚBLICO
“
a tentativa da candidata e a sua justificativa já estão autuadas e registradas, para fins de ser
apresentada como eventual defesa a ser analisada no momento oportuno pelos órgãos
competentes, o que afasta a ocorrência de prejuízo em desfavor da candidata”.
Ademais, não se pode olvidar que a finalidade da apresentação da declaração de
bens do candidato tem a finalidade exclusiva de garantir informação e transparência aos
eleitores, de modo que eventual desconformidade de seu conteúdo deve ser corrigida perante
a autoridade fazendária competente.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso interposto,
mantendo integralmente a sentença recorrida, que indeferiu o pedido formulado.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600610-13.2020.6.16.0082 - Abatiá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MICHELI CRISTINA FERREIRA - Advogado
do(a) RECORRENTE: DYENNYFER MOREIRA LINO - PR0104821 RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª
ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 31051816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:05:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618053704200000030237442
Número do documento: 21041618053704200000030237442

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 13.04.2021.
Num. 31051816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:05:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618053704200000030237442
Número do documento: 21041618053704200000030237442